Tribunal: TJMT
Processo: 1081930-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081930-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINA MARIA DE SANTANA MACHADO - CPF: 702.400.681-14 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. TARIFA SOCIAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de consumidora que teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão de débito decorrente de “recuperação de consumo” imputada pela concessionária. A autora alegou desconhecimento da cobrança, afirmou ser beneficiária do programa Bolsa Família com direito à Tarifa Social desde agosto/2023 e pleiteou, entre outros pedidos, indenização por danos morais, recálculo das faturas e declaração de inexistência do débito. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo não registrado, com base em inspeção técnica que constatou ligação direta sem medidor; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança de valores referentes à recuperação de consumo ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação técnica de ligação direta sem medidor caracteriza irregularidade no fornecimento de energia e justifica a emissão de cobrança por consumo não registrado, nos termos do art. 595, III, da Resolução ANEEL no 1000/2021.

4.

O histórico de consumo da unidade, que apresentou registros de 0 kWh por sete meses seguidos e aumento abrupto após a substituição do medidor, evidencia fruição de energia elétrica sem medição, o que legitima a cobrança de valores correspondentes à recuperação do consumo.

5.

A titular da unidade foi beneficiária direta da irregularidade e não apresentou justificativa plausível para o consumo artificialmente reduzido, o que afasta a ilegitimidade do débito.

6.

A suspensão do fornecimento, baseada em débito legítimo e precedida de procedimento técnico, não configura ato ilícito ou abuso por parte da concessionária e, portanto, não gera direito à indenização por danos morais.

7.

A eventual falha na comunicação formal da cobrança não afasta a legitimidade da dívida nem caracteriza dano moral, diante da evidência da irregularidade.

8.

A reativação da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) depende da atualização do cadastro no CadÚnico e solicitação junto à concessionária, conforme previsão da Lei no 12.212/2010 e arts. 176 a 179 da Resolução ANEEL no 1000/2021.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081930-03.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Lucina Maria de Santana Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a Requerida ao pagamento
indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), aos Requerentes, que deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Faculto à Reclamada a compensação do valor a ser pago na indenização com os valores a receber, pela recuperação de consumo.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Narra a autora que teve o fornecimento de energia cortado em 18/11/2024, apesar de estar com as contas regulares. A concessionária justificou o corte com base em cobranças de “recuperação de consumo” no valor total de R$ 1.230,62, referentes a agosto/2024, que a autora afirma desconhecer. Sustenta que é beneficiária do Bolsa Família e tinha direito à tarifa social desde agosto/2023, mas teve o benefício cancelado sem aviso, resultando em contas elevadas nos meses seguintes. Requer liminar para restabelecimento do serviço, declaração de inexistência dos débitos, recálculo das faturas, indenização por danos morais de R$ 15.000,00 e inversão do ônus da prova.

Por outro lado, a ré afirma que, em 21/08/2024, foi lavrado o TOI, no qual se constatou ligação direta sem medidor, caracterizando consumo não registrado. Informa que a irregularidade foi regularizada no mesmo dia e que o consumo a recuperar foi calculado com base nos critérios da Resolução ANEEL no 1000/2021, especialmente o artigo 595, inciso III.

Pois bem. Trata-se de fatura de recuperação de consumo, no valor total de R$ 1.230,62, referente a irregularidade denominada
ligação direta sem medidor
, cuja inspeção foi realizada em 21/08/2024, visando recuperar os meses de 01/2024 a 08/2024.

Eis o histórico de consumo da unidade:

Segundo o histórico de consumo da unidade, entre janeiro e julho de 2024 os registros foram de 0 kWh, e em agosto de 2024, mês da inspeção, houve faturamento de apenas 97 kWh. Entretanto, após a substituição do medidor, verificou-se consumo de 575 kWh em setembro, 1.051 kWh em outubro e 1.459 kWh em novembro de 2024. Tais valores demonstram aumento abrupto e sustentado no padrão de consumo, o que confirma que a unidade vinha sendo abastecida de energia sem a devida medição – ainda que sem culpa direta da titular.

Independentemente de quem tenha realizado a ligação direta, o fato é que a autora foi a beneficiária direta da ausência de registro de consumo real, e não apresentou nos autos quaisquer justificativa plausível para o consumo artificialmente reduzido ao longo de oito meses.

No tocante ao pedido de danos morais, considerando que a suspensão do serviço derivou de débito existente e oriundo de procedimento técnico formalmente realizado, não se verifica ato ilícito ou abusivo por parte da concessionária capaz de justificar indenização. Eventual falha na entrega formal da carta de recuperação, por si só, não configura abuso, tampouco enseja dano moral, quando o débito é legítimo e há histórico claro de consumo não registrado.

Ressalte-se que, conforme previsão da Lei no 12.212/2010 e regulamentação da ANEEL (Resolução no 1.000/2021, arts. 176 a 179), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) pode ser reativada a qualquer tempo, desde que a parte interessada comprove o preenchimento dos requisitos legais.

Considerando que a autora afirma ser beneficiária do programa Bolsa Família, recomenda-se que providencie a atualização de seu cadastro no CadÚnico, junto ao CRAS do seu município, e, após isso, solicite à concessionária de energia elétrica a reativação do benefício tarifário, o qual poderá ser restabelecido a partir da validação dos dados cadastrais, conforme previsto pela normativa vigente.

Ante o exposto
, conheço o recurso, DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025